Tribunal: TJPA
Processo: 0001044-42.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001044-42.2019.8.14.0028

APELANTE: ISRAEL DE SOUZA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PENA-BASE. CULPABILIDADE AVALIADA NEGATIVAMENTE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE CRIMES. REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade está cabalmente comprovada pelo auto de apreensão e entrega da
res furtiva
achada na posse do recorrente, bem como pelo auto de reconhecimento assinado pelas duas vítimas, as quais o apontaram como sendo o autor do roubo. A autoria resta igualmente comprovada pelos depoimentos das vítimas. Ambas confirmaram que estavam a caminho da faculdade, quando foram abordadas pelo apelante, juntamente com outro indivíduo, os quais lhe apontaram uma arma de fogo, subtraindo-lhes aparelhos celulares e cordões de ouro. Ocorre que ofendidos se depararam, posteriormente, com um anúncio de venda de um dos telefones roubados, razão pela qual informaram a polícia civil, que logrou êxito na prisão do apelante, na posse da
res furtiva.
O reconhecimento pessoal realizado em inquérito policial foi confirmado durante a audiência de instrução, momento em que a vítima Carlos Magno Ribeiro Costa afirmou que o apelante se encontrava com a viseira do capacete aberta por ocasião do crime, razão pela qual pode reconhecê-lo facilmente. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. A palavra dos ofendidos foi corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, os quais aduziram que foram chamados para atender uma ocorrência envolvendo um roubo de celular, ocasião em que recuperaram um aparelho subtraído e efetuaram a prisão do recorrente, que foi reconhecido por uma vítima. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Condenação mantida. Precedentes
;

DA DOSIMETRIA DE PENA

II.
O juiz avaliou negativamente a culpabilidade, considerando que o apelante cometeu o crime em concurso de agentes, levando a um maior grau de intimidação das vítimas. No caso, diante de mais de uma majorante, a jurisprudência admite que se utilize uma na terceira fase da dosimetria e outra para aumentar a pena-base, desde que não haja dupla valoração do mesmo fato. Presente um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da Súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Precedentes;

III.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando comprovado o seu emprego no delito por outros meios de prova. Precedentes;

IV.
Configurado o concurso formal próprio, haja vista que o crime de roubo majorado foi praticado contra vítimas diferentes, mas em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de cento e cinco dias-multa. Recurso
conhecido
e
parcialmente

provido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do

recurso e julgá-lo

parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ISRAEL DE SOUZA REIS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de dezesseis anos e oito meses de reclusão
, em regime fechado, além do pagamento de
cento e oitenta dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 69 todos do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara

Penal da Comarca de Marabá/PA.

Nas suas razões, a defesa postulou pela absolvição do apelante,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB, tendo em vista a fragilidade do acervo probatório. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal e excluindo a majorante do uso de arma de fogo, pela ausência de laudo pericial atestando a sua potencialidade lesiva. Ainda, pugnou pelo reconhecimento da regra do concurso formal perfeito de crimes, elencada na primeira parte do art. 70 do CPB.

Ao final,
pugnou pelo provimento do

recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante portaria, tombado sob o nº 00184/2018.100789-0, que no dia 16.10.2018, o denunciado ISRAEL DE SOUZA REIS, em concurso de pessoas, exercendo grave ameaça com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu bens de Carlos Magno Ribeiro Costa e Tales Bruno Ferreira Ribeiro. Infere-se dos autos que no dia mencionado, por volta das 13h50mim, as vítimas Carlos Magno Ribeiro Costa e Talis Bruno Ferreira Ribeiro, estavam caminhando por via pública na Folha 30, ocasião em que foram assaltados por dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta preta. Durante a ação criminosa, o carona da motocicleta desceu na posse de uma arma de fogo, e mediante grave ameaça, subtraiu bens das vítimas. Passados alguns dias, a vítima Talis Bruno Ferreira Ribeiro visualizou um anúncio na internet no grupo do facebook chamado "Bazar Marabá", em que estava a venda um celular Moto G5 S PLUS, de cor preta, idêntico ao que havia sido roubado dias antes, em um perfil de nome Israel Souza Reis. Ao verificar o perfil do vendedor, reconheceu o nacional Israel, como um dos autores do crime em que foi vítima. Diante disso, acionaram a polícia civil, e marcaram um encontro para a venda do objeto, ocasião em que os agentes públicos detiveram o denunciado Israel, na posse do bem subtraído da vítima Talis Bruno Ferreira Ribeiro. Perante autoridade policial, as vítimas Carlos Magno Ribeiro Costa e Talis Bruno Ferreira Ribeiro, reconheceram o denunciado Israel de Souza Reis, como sendo um dos autores do assalto em que foram vítimas. Após ser conduzido a sede policial, o denunciado ISRAEL SOUZA REIS, negou
as acusações que lhe foram imputadas. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do apelante, alegando fragilidade do acervo probatório.
Todavia, ao contrário do que a defesa afirma, a materialidade está cabalmente comprovada pelo
auto de apreensão e entrega

da
res furtiva
achada na posse do recorrente
, bem como pelo
auto de reconhecimento
assinado pelas duas vítimas, as quais o apontaram como sendo o
autor do roubo

ora em
apreciação.

Por sua vez, a autoria resta igualmente comprovada pelos depoimentos das vítimas. Ambas confirmaram que estavam a caminho da faculdade, quando foram abordadas pelo apelante,
juntamente com outro indivíduo
, os quais lhe apontaram uma
arma de fogo
, subtraindo-lhes aparelhos celulares e cordões de ouro. Ocorre que ofendidos se depararam, posteriormente, com um
anúncio de venda de um dos telefones roubados
, razão pela qual informaram a polícia civil, que logrou
êxito na

prisão do apelante, na posse da
res furtiva.

Mister ressaltar que o
reconhecimento pessoal realizado em inquérito policial foi confirmado durante a audiência de instrução
, momento em que a vítima Carlos Magno Ribeiro Costa afirmou que o apelante se encontrava com a
viseira do capacete aberta
por ocasião do crime,
razão

pela qual

pode reconhecê-lo facilmente.

Transcrevo trechos dos depoimentos (fl. 242):

“[...] A vítima CARLOS MAGNO RIBEIRO COSTA, relatou em juízo que estava indo para a faculdade na companhia de seu primo quando foram abordados pelo acusado, que apontou uma arma de fogo para sua cabeça e subtraiu seus aparelhos celulares e um cordão de ouro. Ademais, a vítima relatou que consegue reconhecer o acusado em audiência como sendo o autor dos fatos, visto que o denunciado estava com a viseira do capacete aberta, e pelo fato de que o acusado fez uma publicação no facebook anunciando o seu celular roubado, onde também foi possível reconhecê-lo através da foto de perfil da rede social. Segue narrando que fez a denúncia do roubo na polícia civil, e que os investigadores empreenderam diligências até a pessoa que havia feito o anúncio do aparelho celular roubado, ocasião em que obtiveram êxito em localizar o acusado e efetuar sua prisão em flagrante. Por fim, a vítima afirmou que foi feito um reconhecimento pessoal na delegacia, onde conseguiu reconhecer o acusado como sendo o autor do crime [...]”

“[...] A vítima TALIS BRUNO FERREIRA, relatou em juízo que estava indo para casa na companhia de seu primo quando o acusado e mais um rapaz chegaram numa motocicleta, ocasião em que o comparsa do denunciado desceu da moto com uma arma de fogo e subtraiu seu celular e um cordão de ouro, bem como o aparelho celular de seu primo. Segue narrando que alguns dias depois do assalto estava navegando na rede social quando se deparou com um anúncio de venda do telefone subtraído de seu primo, o qual conseguiu reconhecer em razão de um trincado que havia na tela do aparelho, razão pela qual foram até a delegacia e denunciaram os fatos à Polícia Civil. Ademais, a vítima afirmou que conseguiu reconhecer o acusado através da foto de perfil da rede social, visto que o denunciado estava com a viseira do capacete levantada, razão pela qual não teve dúvidas de que foi o acusado o autor dos fatos [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Na hipótese, a palavra dos ofendidos foi corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, os quais aduziram que foram chamados para atender uma ocorrência envolvendo o roubo de celular, ocasião em que recuperaram um aparelho subtraído e efetuaram a prisão do recorrente,
que foi

reconhecido por uma vítima.

“[...] A testemunha DOUGLAS COELHO DA PAIXÃO, policial civil participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que foi informado que o acusado estaria vendendo o celular subtraído da vítima através de um anúncio na rede social, razão pela qual empreenderam diligências no local onde seria efetuada a venda, ocasião em que foi realizada a prisão em flagrante de um indivíduo que declinou o local onde o acusado se encontrava. Segue narrando que constataram que acusado já era alvo de uma investigação da polícia civil envolvendo tráfico de drogas, razão pela qual se deslocaram até o local e tiveram êxito em efetuar a prisão do acusado e a sua condução até a delegacia. Ademais, a testemunha afirmou que o acusado foi submetido a um reconhecimento formal em delegacia, onde a vítima conseguiu reconhecer o acusado durante sua apresentação perante a autoridade policial. Por fim, a testemunha afirmou que o réu negou a autoria do crime de roubo, porém não soube explicar como foi que o aparelho celular subtraído da vítima foi parar em sua posse [...]” (SIC)

“[...] A testemunha RENAN FRANCISCO RODRIGUES, policial civil participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que haviam recebido a informação de que a vítima havia sido roubado e que seu celular subtraído estava sendo vendido na rede social, razão pela qual se deslocaram até o local onde seria efetuada a venda e obtiveram êxito em efetuar a prisão em flagrante do acusado e de outros indivíduos. No entanto, a testemunha relatou que não se recorda como foi que chegaram até o acusado, mas apenas que o denunciado havia sido flagrado na posse do celular roubado da vítima, razão pela qual fizeram a sua condução até a delegacia. Ademais, a testemunha relatou que chegou a conversar com as vítimas [...]” (SIC)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Eis a

jurisprudência

pátria:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
[...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Logo, mantenho a condenação.

DA PENA-BASE

A defesa requereu a reforma da pena base.

Transcrevo o cálculo:

“[...] Quanto às circunstâncias do delito, o modus operandi do delito não revelou gravidade concreta superior aos delitos desta espécie. O réu não possui maus antecedentes criminais. O motivo do crime foi normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. As consequências do crime são inerentes aos crimes desta estirpe.
A culpabilidade do réu foi superior à espécie, pois a prática de crime de roubo na companhia de terceira pessoa (concurso de agentes) demonstrada maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria, já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra majorante
[...]
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão – sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto), calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade e 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, de maneira que mantenho a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa. Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (Artigo 157, § 2° - A, inciso I, do CP) de modo que exaspero a pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, no patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multas. 4.1. Concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal):
Não obstante a classificação do Ministério Público (art. 70 do Código Penal), verifico que os crimes cometidos pelo acusado foram praticados contra os bens de 02 (duas) vítimas diferentes e com desígnios autônomos, de maneira que é aplicável, no caso concreto, a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP). Desta feita, procedo ao cúmulo material das penas impostas, fixando a pena definitiva do réu em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa por infringência, por 02 (duas) vezes, ao Art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, do CP
[...]” (SIC)

Analisando a pena-base, observa-se a presença de um vetor judicial negativo, qual seja a
culpabilidade
. O juiz considerou que o recorrente cometeu o crime em concurso de agentes,
levando a um maior grau de intimidação das vítimas. No caso, diante de mais de uma majorante, sabe-se que a jurisprudência admite que se utilize uma na terceira fase da dosimetria e outra para aumentar a pena-base, desde que não haja dupla valoração do mesmo fato. Veja-se recente precedente do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATÉRIAS SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO E NÃO ABORDADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO NA SEGUNDA FASE. DUPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. EMPREGO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. VÍCIO AFASTADO PELA CORTE LOCAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUÇÃO DE MENORES. SÚMULA N.° 500, STJ. ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE SUSTENTAR O DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR. TESE DEFENSIVA A RECLAMAR VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES DO DELITO DE ROUBO E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] Alegação de bis in idem: emprego de majorantes na primeira e na terceira fase
. Com efeito, é remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. Precedentes.
VI - Na espécie, a Corte originária assentou que as majorantes relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima foram usadas, apenas, na primeira fase da dosimetria. Portanto, não há ilegalidade a ser corrigida. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.) ”

Logo, corretamente valorado o vetor culpabilidade pelo julgador, o qual está em conformidade com a
jurisprudência
pátria.

Ora, havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a
elevação da pena-base
acima do mínimo legal”.

Desta forma, mantenho a pena-base.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA

A defesa postulou pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, afirmando que o armamento não teria sido apreendido e periciado, a fim de comprovar o seu funcionamento e
potencialidade
lesiva.

Todavia, inviável a exclusão desta majorante, pois a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. No caso, o depoimento das vítimas comprova efetivamente o emprego do armamento
[1]
. É o teor da súmula 14

do TJ/PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

DO CONCURSO DE CRIMES

A defesa também se insurgiu quanto a regra do concurso material, equivocadamente aplicada no cálculo de pena, em razão do crime ter sido cometido contra duas vítimas diferentes. Alegou que o julgador deveria ter

aplicado a

regra do concurso formal próprio,
consagrada

no art. 70 do CPB
[2]
.

Sem delongas, com razão a defesa.

Na hipótese dos autos, observa-se que o crime de roubo foi praticado em desfavor de vítimas diferentes, mas no mesmo contexto fático e mediante uma só ação. Apesar da pluralidade de vítimas, houve claramente a unidade de desígnios, configurando, portanto, o concurso formal de crimes. É o entendimento
pacífico da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte Superior, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva (AgRg no HC n. 795.873/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2023).
2. Encontra-se também pacificado o entendimento de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes (AgRg no AREsp 1.572.641/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022).
Ademais, a Corte de origem concluiu que o paciente tinha plena consciência de que se tratava de bens pertencentes a vítimas diversas. Destarte, para a inversão do julgado seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do mandamus.w 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 564, IV, DO CPP; 33, §§ 2º E 3º, E 70 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.
4. A determinação de regime fechado considerou a utilização de arma branca (facão), circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, servindo para a fixação tanto da pena quanto do regime. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.572.641/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Destarte, cumpre realizar nova dosimetria, partindo da sanção intermediária de
oito anos e quatro meses de reclusão, além de noventa dias-multa
, imposta na terceira fase do cálculo

de pena, após o
reconhecimento da majorante
do uso de arma.

Assim, diante da existência do
concurso formal de crimes, do tipo próprio ou perfeito
, aumento a reprimenda na
fração de um sexto
, considerando o número de
duas vítimas
, conforme, de resto, estabelece a jurisprudência pátria
[3]
.
Com isso, encontra-se a sanção de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de cento e cinco dias-multa
, a qual tenho como definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial

provimento

ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGA
DOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

[2]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

[3]
“RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 157, 226, 315, § 2º, 564, IV, TODOS DO CPP; 59 E 70, AMBOS DO CP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS E DE EMPRESA DE SEGURANÇA QUE REGISTRARAM A PRESENÇA DOS AUTOMÓVEIS UTILIZADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA; O REGISTRO DOS REFERIDOS VEÍCULOS EM NOME DE UM CORRÉU E DO GENITOR DE OUTRO CORRÉU; A DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA A DA S M; A CONFISSÃO DO CORRÉU H; A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO; OS DEPOIMENTOS EM JUÍZO DAS VÍTIMAS, QUE TIVERAM A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE CONSIDERÁVEL E, NOTADAMENTE, POR CONTA DOS AGENTES DELITIVOS TEREM INGRESSADO NOS IMÓVEIS DE "CARA LIMPA"; E O RECONHECIMENTO DA CASA UTILIZADA COMO CATIVEIRO POR UMA DAS VÍTIMAS, IMÓVEL ESTE ALUGADO POR UM DOS CORRÉUS. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM SOB O ENFOQUE SUSCITADO PELO RECORRENTE. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, DO STF. INVIABILIDADE ANÁLISE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE DECOTE DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. VÍTIMAS COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, AINDA QUE SEM LESÃO PATRIMONIAL. CONCURSO FORMAL. PRÁTICA DE 6 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREMEDITAÇÃO E MODUS OPERANDI: ABORDAGEM DAS VÍTIMAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, VALENDO-SE DA SURPRESA (LUGAR EM QUE NOS SENTIMOS PROTEGIDOS), TARDE DA NOITE, NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA E SE ENCONTRAVA NO BANHO, TENDO SIDO TODOS OBRIGADOS A PASSAR A NOITE ENCARCERADOS, SOB A MIRA DE PISTOLAS E, POSTERIORMENTE, R, E E SEUS FILHOS TIVERAM QUE SE DESLOCAR PARA O CATIVEIRO, ONDE LÁ PERMANECERAM ATÉ O AMANHECER E ENTREGA DO DINHEIRO PELA VÍTIMA M, O QUE CAUSOU EXCEPCIONAL TERROR PSICOLÓGICO. [...]
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso)
[...]
Negado provimento ao recurso especial de G A W DOS S, conhecido parcialmente o recurso especial de R A P e, nessa extensão, negado provimento; e negado provimento ao recurso especial de D O de P. (REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

Belém, 09/09/2024